Tribunal: TJDFT
Processo: 0004574-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. PORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. RECONHECIDO PARA TODA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. Devem prevalecer os votos majoritários que condenaram todos os integrantes de uma mesma organização criminosa por posse ou uso ilegal de explosivos (art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei no 10.826/03).
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos. Maioria.